Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701079-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIETHA MARIA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ARAMIS DE SOUZA COSTA, ACADEMUS SOUSA COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tietha Maria Rodrigues de Souza contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de cancelamento da penhora dos imóveis pertencentes aos agravados, por se tratarem de bem de família (ID no 66902270, proc. no 0701736-77.2018.8.07.0012). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Os executados pedem o cancelamento da penhora sobre os bens imóveis ao argumento de que se tratam de bem de família, juntam os documentos de ID 63760286 e 63758098. Manifestou-se a exequente. Determinado fosse demonstrado os requisitos necessários ao reconhecimento do bem do família, peticionaram nos ID’s 66769892 e 66769875. Decido. O bem de família é o único imóvel do devedor, por ele utilizado como sua moradia, e que está, em regra, a salvo de penhora por qualquer tipo de dívida, conforme dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90. Isto quer dizer que por mais dívidas que o indivíduo faça, se não houver outro patrimônio para que seja penhorado pela justiça, a sua casa estará a salvo. No caso, os executados demonstraram que não possuem outros bens, bem como que residem nos respectivos imóveis (ID’s 66769892 e 66769875). De tal sorte, estão reunidos os elementos necessários a configurar os imóveis como sendo bens de família e, por isso, acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 1o[i] da Lei n. 8.009/90. Defiro o pedido. Cancelo a penhora incidente sobre os imóveis: Apartamento n. 301, da QS 27, conjunto 04, Riacho Fundo II-DF e QNO 06, conjunto P, casa 47, Ceilândia – DF. Oficie-se, informando ao credor fiduciário. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para que os imóveis dos agravados fossem considerados bens de família e, portanto, impenhoráveis. Dentre outras questões, destaca que os agravados não estariam residindo nos imóveis, cujas alegações e documentos desconexos apresentados nos autos originários teriam induzido a decisão a incorrer em erro. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão e, no mérito, a sua reforma para manter a penhora dos direitos que os agravados possuem sobre os imóveis. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça pelo fato de alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Sabe-se que os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 preconiza que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária o de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei" 2. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do executado e sua família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade e desconstituída a penhora, nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso provido. (Acórdão n. 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333)” [grifado na transcrição]. Assim, nos termos do art. 373 do CPC, compete à exequente, ora agravante, o ônus de provar que não incide sobre os bens indicados à penhora a proteção especial conferida pela Lei no 8.009/90. Vale destacar que a jurisprudência admite a proteção do imóvel onde a família reside, bem como dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência (Súmula no 486 do STJ): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIROS. SÚMULA 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DA RENDA OBTIDA (ALUGUÉIS) COM A LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2. Segundo a súmula da jurisprudência dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). 3. No caso concreto pode-se extrair dos autos que o imóvel descrito é o único do acervo patrimonial da Agravante, conforme Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e que o valor que aufere como aluguel destina-se a sua sobrevivência, uma vez que no momento encontra-se desempregada. 4. Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel locado, por se tratar de bem de família, descabe a providência de se determinar a intimação do locatário para depositar em juízo o valor dos aluguéis com a finalidade de satisfazer o débito em cobrança. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1016228, 07000043420178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifo na transcrição]. No caso, a agravante afirma que os agravados não teriam demonstrado que os imóveis penhorados seriam os únicos que possuem e servem de residência à família. Todavia, nos autos originários verifica-se que há elementos probatórios suficientes que demonstram que os imóveis se qualificam como “bem de família”, conforme ponderado na decisão recorrida. Ademais, os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que os agravados não residem nos imóveis são insuficientes para afastar a proteção prevista na legislação ao bem de família, nos termos anteriormente salientados. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO